Tribunal: TJES
Processo: 5011481-66.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011481-66.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: BRASILPONTOCOM INFORMATICA LTDA - EPP
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Relatora.
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011481-66.2021.8.08.0024

RECTE.: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RECDO.: BRASILPONTOCOM INFORMÁTICA LTDA - EPP

RELATORA: JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENCIANTE: JUÍZA DE DIREITO CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA: TELEFONIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE SERVIÇOS SEM AUTORIZAÇÃO. CUSTO A MAIOR NA FATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MULTA RESCISÓRIA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Trata-se de Ação de Conhecimento ajuizada por BRASILPONTOCOM INFORMÁTICA LTDA - EPP em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, na qual a empresa autora alega que celebrou com a Ré, em 16/12/2016, contrato para prestação de serviço de telefonia móvel e que em 13/04/2021 solicitou o cancelamento da referida linha. Conta que ao solicitar o cancelamento dos serviços, foi informada pela Ré que a partir de 2017 os contratos passaram a conter cláusula de fidelização de 24 meses e, devido a isso, seria cobrada multa no valor de R$2.432,00 pelo cancelamento solicitado. Relata que a referida multa é incabível, visto que fora superado o prazo de 2 anos da assinatura do contrato ocorrida em 16/12/2016, conforme estabelecido na Cláusula 2ª do contrato celebrado.

Assim, requer em sede de tutela de urgência, que seja determinado a Ré que suspenda a cobrança da multa por fidelidade, bem como emita nova fatura referente ao débito de maio/2021, sob pena de multa diária. Com isso, pugna pela declaração de inexistência de débito referente à multa, bem como pela condenação da Requerida à restituição em dobro do montante indevidamente cobrado e danos morais.

Uma vez interposto recurso inominado pelo requerido, a parte autora apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.

Tese da ré

Em sede recursal, a empresa requerida requer a reforma da r. sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que não há falha na prestação de serviços ou cobrança indevida da multa rescisória, uma vez que a multa é devida considerando a renovação automática do prazo de fidelização.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:
“Ante o exposto, CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que DECLARO a inexistência da cobrança realizada a título de multa em relação ao contrato nº 0295741069, aplicada nos valores de R$ 2.304,00 (fatura vencida em junho/2021), mantendo-se incólumes o restante dos valores inseridos em tais faturas, no que se refere ao uso regular dos serviços (que perfazem a quantia de R$ 141,69), devendo a Requerida reemitir a referida fatura desconsiderando a quantia ora declarada inexistente, bem como deixando de aplicar juros de mora, atualização, multa ou quaisquer encargos, para pagamento em tempo razoável pela parte autora, dando a Requerida, após o pagamento, a devida quitação, sendo improcedentes as demais pretensões autorais.”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Uma vez reconhecida a relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6, inciso VIII do CDC.

A questão basicamente se resume em analisar se, de fato, é devida a multa rescisória do contrato de prestação de serviços.

Conforme alegado por ambas as partes, bem como do contrato juntado em ID 7639120, já se verificava o escoamento do prazo de fidelidade de 24 meses avençado quando do rompimento contratual efetuado pela Requerente (tanto que aduz a recorrente que promoveu a renovação automática do contrato).

A recorrente não traz aos autos qualquer prova da contratação pela empresa autora, não juntou contrato que conste a assinatura da autora, prova de aceite por meio de mensagens de texto, ou até mesmo gravação de ligação onde a autora aceita os serviços. Mormente, os documentos apresentados tanto em sede de contestação quanto em recurso não foram suficientes para comprovar a legalidade dos valores cobrados em sede de multa fidelizatória, visto que não houve a expressa concordância da empresa requerida à nova oferta de fidelização.

Conforme posto na r. Sentença:

Desse modo, o Contrato de Permanência, em que constam as condições da proposta de fidelidade, não mais produzia efeitos em razão de seu vencimento, sendo necessário que a Ré, a fim de que se estabelecesse novo prazo de carência para a rescisão contratual, propusesse nova oferta de fidelização, de maneira clara e inequívoca, atendendo à proporcionalidade entre a multa e os novos benefícios ofertados e aderidos, o que não ocorreu no presente caso, em manifesta violação ao art. 57 e seus §§ 2º, 3º e 4º da Resolução 632/2014 da ANATEL, de modo que a cobrança de multa em virtude do cancelamento do contrato se mostra indevida.

Ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC, forçoso reconhecer a falha na prestação do serviço em razão de cobrança indevida de multa de fidelização relativa a suposto contrato de permanência.

Assim, corretamente a sentença de 1º grau declarou inexistente a cobrança realizada a título de multa rescisória pela recorrente em relação ao contrato nº 0295741069, no valor de R$ 2.304,00.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.